Tribunal: TJMT
Processo: 1015603-73.2020.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015603-73.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PABLO APARECIDO PEDROSO DE AMORIN - CPF: 023.052.631-47 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DE FORMA CONVINCENTE – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA –
RECURSO
DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ.

A juntada ao final da audiência de instrução de carta manuscrita da pretensa testemunha ocular, com narrativa isolada e algumas discrepâncias, não se mostra apta a afastar a autoria e materialidade do crime de tráfico de droga comprovadas através dos depoimentos harmônicos e convergentes dos três policiais militares, cujas declarações encontram-se corroboradas com a apreensão de significativa quantidade de cocaína, balança de precisão e diversas embalagens plásticas, indicando a finalidade mercantil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Pablo Aparecido Pedroso de Amorin

interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime fechado, de
7
anos

e 6 meses de

reclusão
e
ao pagamento de
550 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de droga
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (ID.
90199500
).

Em suas razões recursais, o Apelante
busca ser
absolvido
por falta de prova da autoria delitiva.
(ID. 90199516
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (ID.

90199519);
igualmente
, em parecer a Procuradoria Geral de Justiça, cujo sumário segue em transcrição (ID. 91028984):

“SÍNTESE MINISTERIAL:
Tráfico de drogas – Irresignação defensiva - Pretendida a absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Provas coligidas nos autos são aptas a embasar o édito condenatório - Enunciado nº 8 do TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal -
Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
22 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021